Tribunal: TJBA
Processo: 0500041-49.2015.8.05.0007
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500041-49.2015.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS REL DE CONS DE FAMÍLIA E SUC DE REG PUBLICOS E FAZ DE AMÉLIA RODRIGUES - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ELIENE LOPES RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
SILVINO DE ALENCAR BARROS, FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo. Remessa necessária. Servidor público municipal do magistério. Gratificação especial vinculada ao exercício de função de vice-direção e ao porte da unidade escolar. Pagamento a menor sem previsão legal em razão de jornada híbrida. Ilegalidade. Gratificações de atividade complementar e estímulo de classe. Natureza propter laborem. Pagamento proporcional à carga horária de regência. Prescrição quinquenal. Condenação contra a Fazenda Pública. Critérios de atualização monetária e juros de mora conforme EC nº 113/2021 e EC nº 136/2025. Sucumbência recíproca. Sentença confirmada.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora municipal ocupante da função de Vice-Diretora, para condenar o Município ao pagamento das diferenças de Gratificação Especial conforme o porte da unidade escolar, bem como rejeitar os pleitos de percepção integral das gratificações de Atividade Complementar e de Estímulo de Classe, reconhecendo ainda a prescrição quinquenal e fixando critérios de atualização e sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Definir se é devida a integralidade da Gratificação Especial conforme os percentuais previstos na Lei Municipal nº 513/2011, independentemente de jornada híbrida, estabelecer se as gratificações de Atividade Complementar e de Estímulo de Classe devem ser pagas integralmente ou de forma proporcional à carga horária de regência e determinar os critérios aplicáveis à prescrição, atualização monetária, juros de mora e distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita, não podendo criar redutores remuneratórios sem previsão legal expressa.

4. A Lei Municipal nº 513/2011 fixa critérios objetivos para a Gratificação Especial, vinculando seu percentual exclusivamente ao porte da unidade escolar e ao exercício da função de confiança.

5. A ausência de previsão legal de proporcionalização impede a redução da Gratificação Especial em razão de jornada híbrida, tornando ilegal o pagamento inferior aos percentuais de 10% (pequeno porte) e 15% (médio porte).

6. A prova documental demonstra o enquadramento da unidade escolar como de pequeno porte em 2014 e médio porte a partir de 2015, legitimando as diferenças reconhecidas na sentença.

7. As gratificações de Atividade Complementar e de Estímulo de Classe possuem natureza propter laborem, vinculando-se às condições efetivas da regência em sala de aula.

8. O exercício parcial da docência, em razão do desempenho concomitante de função de gestão, justifica o pagamento proporcional dessas verbas, sob pena de violação à razoabilidade e à isonomia.

9. A prescrição quinquenal aplica-se às dívidas da Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, alcançando apenas parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento.

10. A atualização dos débitos deve observar o Tema 810 do STF até a EC nº 113/2021, passando à incidência de índice único, posteriormente ajustado pela EC nº 136/2025, que estabelece IPCA e juros de 2% ao ano, com limitação pela taxa Selic.

11. A sucumbência recíproca deve ser distribuída proporcionalmente, conforme o proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do art. 86 do CPC.

12. A fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

13. Inexistem vícios na sentença que justifiquem sua reforma em sede de reexame necessário.

IV. Dispositivo e tese

14. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária n.º
0500041-49.2015.8.05.0007
, sendo remetente o Juízo da Vara

Dos Feitos Relativos Às Rel De Cons De Família E Suc De Reg Publicos E Faz De Amélia Rodrigues, e interessados
ELIENE LOPES RODRIGUES

e
MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.